Tribunal: TJBA
Processo: 8008142-86.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008142-86.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZA CARLA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX LACERDA SANTOS, MARCOS SANDES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ANTERIOR (ID 89469081). DOCUMENTO QUE, EMBORA COMPROVE FRUIÇÃO PRETÉRITA DE BENEFÍCIO, NÃO AUTORIZA REFORMA EM PREJUÍZO DO INSS, ÚNICO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COMO PROVA INSTRUTÓRIA, SEM VALOR PARA DEFINIÇÃO DO MARCO AQUISITIVO DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (RESP 1.475.373/SP; RESP 1.729.555/PR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente à parte autora e fixou o termo inicial do benefício. Documento posterior juntado aos autos (Id 89469081) comprova que a segurada recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho em períodos pretéritos. A controvérsia recursal limita-se ao marco inicial da prestação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser deslocado para a data da perícia judicial (08/12/2022), como pretende o INSS, ou se deve ser mantida a solução adotada pelo juízo de origem, observados os limites da devolutividade recursal e a vedação da
reformatio in pejus
.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A existência de auxílio-doença acidentário anterior revela, em tese, a incidência do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991, que estabelece ser o auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Contudo, essa constatação não autoriza a alteração do termo inicial em prejuízo do INSS, único apelante na lide, sob pena de violação à
non reformatio in pejus
. De outro lado, a tese recursal de fixação da DIB na data da perícia judicial não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, pois o laudo pericial constitui apenas meio instrutório, incapaz de definir marco temporal de aquisição do direito, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.475.373/SP; REsp 1.729.555/PR). Mantém-se, assim, a solução sentencial.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
A fruição prévia de auxílio-doença acidentário, ainda que comprovada em documento juntado posteriormente, não autoriza a alteração da DIB quando apenas o INSS interpõe recurso, sendo inviável a fixação da data da perícia judicial como termo inicial do auxílio-acidente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008142-86.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LUIZA CARLA DE SOUZA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1